Tribunal: STF
Processo: Rcl 73096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Mesquita/RJ, em face de decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0100046-06.2024.5.01.0227. 



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.



    Nesses termos, aduz que:



    “Trata-se de Reclamação Constitucional em face de decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu que, em manifesta afronta à tese vinculante fixada por essa Suprema Corte na ADPF 485, determinou o bloqueio de verbas públicas municipais para satisfação de créditos trabalhistas de terceiros. Na origem, cuida-se de execução trabalhista perante a 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, visando o recebimento de verbas trabalhistas. 



    No curso da execução, após ter sido frustrado a busca patrimonial contra o devedor principal (ICAP) e a primeira devedora subsidiária (BLAUBERG), o juízo deferiu a penhora de eventuais créditos de titularidade da BLAUBERG perante o Município de Mesquita. Diante dessa r. decisão foi apresentada petição pelo Município de Mesquita alertando que a determinação judicial de penhora de créditos em face da executada BLAUBERG violaria a decisão do STF proferida na ADPF nº 485, que veda a penhora, bloqueio ou sequestro de verbas públicas para satisfação de débitos de particulares. A petição solicitava a suspensão do bloqueio sob o fundamento de que tal decisão também deveria se aplicar às verbas municipais. 



    Contudo, o juízo da execução entendeu de forma diversa, rejeitando os argumentos apresentados pelo Município.



    (...)



    O juízo esclareceu que a decisão do STF na ADPF 485 não se aplica diretamente às verbas municipais, limitando-se às estaduais. Ademais, ressaltou que não havia sido determinado o direcionamento da execução contra o Município ou bloqueio de verbas públicas, nem tentativa de burlar a cronologia de pagamentos de precatórios ou RPVs. O pedido de penhora, segundo o juízo, se referia apenas a eventuais créditos devidos à executada BLAUBERG pelo Município, não envolvendo verbas públicas.” (eDOC 1, p. 2-3)



     



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação da ordem de penhora de verbas públicas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos a Blauberg Gestão de Recursos Humanos Ltda., nos termos da seguinte decisão:



    “Diante do requerimento do exequente, solicita-se ao MUNICÍPIO DE MESQUITA que proceda ao bloqueio de eventuais créditos devidos ao executado BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ: 32.834.222/0001-04, que estejam em seu poder, até o montante de R$18.327,24, devendo dito valor ser depositado em guia de depósito judicial junto ao Banco do Brasil (ag.0081) ou junto à Caixa Econômica Federal (ag.0185), à disposição deste Juízo, comprovado nos autos o depósito ou a resposta negativa.”. (eDOC 4, p. 1, ID c3e88fd0)



    Ato seguido, foi proferida nova decisão nos seguintes termos:



    “Nada a deferir quanto à manifestação do Município de Mesquita de id: 64a9cc5.



    A decisão do STF no julgamento do ADPF nº. 485 veda a penhora/bloqueio/sequestro de verbas estaduais, não estendendo sua eficácia às verbas municipais. 



    Ademais, não houve determinação de direcionamento da execução em face do Município ou bloqueio de verbas públicas, nem mesmo tentativa de burlar a cronologia de pagamentos de precatórios/RPV como alegado pela Municipalidade, uma vez que o requerimento de id: 90b5216 foi claro ao solicitar o bloqueio de eventuais créditos devidos à executada BLAUBERG, que porventura estejam em mãos da Municipalidade.



    Sendo assim, reitera-se ao Município de Mesquita o cumprimento da intimação de id: 90b5216, caso haja verbas a serem pagas ao referido executado.”



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção de valores devidos à exequente, que estão sob disponibilidade do Município de Mesquita, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 53.818 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”. (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0100046-06.2024.5.01.0227, em trâmite no Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, vinculado ao TRT da 1ª Região, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado na ADPF 485/AP.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente